Tribunal: TJBA
Processo: 8006720-55.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8006720-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ENVOLVENDO ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca da Capital, em face do Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, no bojo de Ação de Cobrança c/c Indenização por Dano Moral n° 8130695-48.2024.8.05.0001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a controvérsia envolvendo serviço de proteção veicular prestado, mediante remuneração por Associação Civil, configura relação de consumo, atraindo, por conseguinte, a competência do Juízo especializado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º) adota a teoria finalista para conceituar consumidor e fornecedor, bastando que o destinatário final do serviço seja pessoa física ou jurídica e que o fornecedor atue no mercado de consumo mediante contraprestação.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que entidades sem fins lucrativos
prestadoras de
serviços, mediante remuneração, enquadram-se como fornecedoras para fins de aplicação do CDC, independentemente de sua natureza jurídica.

5. No caso concreto, a Acionada oferece serviço de proteção veicular, mediante contraprestação financeira no mercado de consumo, o que justifica a incidência do CDC, atraindo a competência do Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo.

IV. DISPOSITIVO

6. Conflito procedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n.º 8006720-55.2025.8.05.0000, sendo Suscitante o
JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR
e Suscitado o
JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA D
A CAPITAL.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade dos votos, em
JULGAR PROCEDENTE O PRESENTE CONFLITO
.